Tribunal: TJPA
Processo: 0105405-79.2015.8.14.0601
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME ? ILÍCITOS DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA ? DECLARAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL PELO JUÍZO A QUO ? 1) PRELIMINAR DE OFÍCIO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO NESTE PONTO. 2) PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO. ARGUIÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. ALEGAÇÃO DE QUE A QUEIXA-CRIME APRESENTA TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. IMPROVIMENTO. ARGUIÇÕES GENÉRICAS DESCRITAS NA EXORDIAL QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CALÚNIA. INEPCIA DA INICIAL. MANTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME COM FULCRO NO ART. 395, INCISO I DO CPP. 3) AGUIÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. IMPROVIMENTO. AUTOS EM FASE DE ADMISSÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PRÉVIAS DE CONCILIAÇÃO. COMPOSIÇÃO NÃO REALIZADA. REJEIÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DECLARANDO-SE DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 139 E 140 DO CPB. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº.: 0105405-79.2015.814.0601.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (1ª Vara Criminal).
RECORRENTE: Antônio Neto da Silva (Adv. Giovana Eugênia de Souza e Silva - OAB/Pa nº.: 7.642).
RECORRIDO: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes do Santos.
RELATORA:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME - ILÍCITOS DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - DECLARAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL PELO JUÍZO
A QUO
- 1) PRELIMINAR DE OFÍCIO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO NESTE PONTO. 2) PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO. ARGUIÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
. ALEGAÇÃO DE QUE A QUEIXA-CRIME APRESENTA TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. IMPROVIMENTO. ARGUIÇÕES GENÉRICAS DESCRITAS NA EXORDIAL QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CALÚNIA. INEPCIA DA INICIAL. MANTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME COM FULCRO NO ART. 395, INCISO I DO CPP. 3) AGUIÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. IMPROVIMENTO. AUTOS EM FASE DE ADMISSÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PRÉVIAS DE CONCILIAÇÃO. COMPOSIÇÃO NÃO REALIZADA. REJEIÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DECLARANDO-SE DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 139 E 140 DO CPB. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, declarando de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes descritos nos arts. 139 e 140 do CPB, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 15 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANTONIO NETO DA SILVA
, inconformado com o
decisum
(
fls. 85/87)
proferida pela MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/Pa, que rejeitou a queixa-crime oferecida pelo recorrente, com fulcro no art. 395, inciso I do CPP
1
, em razão da inépcia da inicial.

Nas razões recursais

(
fls. 122/131
), argui o recorrente que a decisão que rejeitou a queixa-crime padece de nulidade por
error in judicando
, uma vez que a exordial demonstrou os indícios de autoria e materialidade dos crimes imputados as quereladas, obedecendo todas as exigências art. 41 do CPP
2
.

De outra banda, sustenta que o juízo incorreu em
error in procedendo
, tendo, precipitadamente, rejeitado a queixa-crime mesmo depois da designação e realização de várias audiências, em afronta ao princípio do devido processo legal, além de ter ignorado o parecer ministerial que opinou pelo recebimento da inicial acusatória privada.

Assevera que, contra a decisão terminativa, foram opostos embargos de declaração, contudo, os aclaratórios não foram conhecidos, tendo sido cerceado o direito do recorrente à devida instrução penal e à prestação jurisdicional pleiteada, objetivando a punição estatal das quereladas pelas ofensas lançadas contra si.

Ao final, requereu o acolhimento das razões suscitadas, julgando-se procedente o presente recurso para anular a sentença que rejeitou a queixa-crime ofertada, determinando-se que ela seja conhecida, processada e julgada na vara de origem.

Em sede de contrarrazões, sob patrocínio da Defensoria Pública, as quereladas pugnaram (
fls. 139/144
) pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito, no que foram acompanhadas pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 150/151-v
)

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito (
fl. 146
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Trata exordial de queixa-crime proposta por Antônio Neto da Silva, em face de Sandra Regina Coelho da Rosa e Suzelle Regina Coelho da Rosa, em razão da suposta prática dos ilícitos previstos nos arts. 138, 139, 140 c/c 141, inciso III do CPB.

Narrou o querelante na exordial (
fls. 02/09
) que viveu em união estável com a querelada Sandra Regina Coelho da Rosa por 19 (dezenove) anos, nascendo da relação marital as filhas Iris Coelho da Silva de 14 (quatorze) anos e Isabelle Coelho da Silva de 10 (dez) anos.

Que devido ao exaurimento da relação, o querelante tomou a iniciativa de por um fim ao relacionamento, ajuizando uma ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens e guarda de menores (proc. nº.: 0016199-18.2014.814.0301) na data de 16.04.2014, em tramite perante a 2ª Vara de Família de Belém.

Informou que no mês de janeiro/2015, ambas as partes assinaram um termo de responsabilidade junto ao Conselho Tutelar, entregando às filhas menores sob os cuidados de uma pessoa da família, sra. Maria do Socorro da Silva Mano.

Argumenta que nos meses subsequentes a assinatura do referido termo, a querelada passou a criar situações embaraçosas contra o querelante, ora recorrente, culminando com o registro de um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher - DEAM em março de 2015, com o firme propósito de retirar o querelante do imóvel (objeto de partilha na Vara de Família), levando na ocasião um membro de sua própria família, Sra. Suzelle Regina Coelho da Rosa, sua irmã e segunda querelada, para ratificar as declarações supostamente falsas.

Assevera que a pretensão penal privada tem cabimento porque as quereladas praticaram as infrações tipificadas no art. 138, art. 139 e art. 140 do Código Penal Brasileiro, pois ofenderam a reputação e a honra do recorrente nas declarações prestadas perante a autoridade policial.

Naquela oportunidade, a querelada Sandra Regina Coelho da Rosa informou que o querelante abandonou o lar conjugal, levando suas filhas sem a sua anuência, declarações corroboradas por sua irmã Suzelle Regina Coelho da Rosa, manifestações estas que tiveram a intenção de caluniar, difamar e injuriar o recorrente.

Em razão dos fatos, o recorrente apresentou a queixa-crime (
fls. 02/09
), requerendo a condenação das quereladas às penas dos artigos 138, 139 e 140 do CPB, com a causa de aumento prevista no art. 141, inciso III do mesmo código, a qual não foi recebida nos termos da decisão de
fls. 85/87
.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso pleiteando pela anulação da decisão que rejeitou a queixa-crime, a fim de que esta seja recebida, processada e julgada na vara de origem.

1 - PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 139 (DIFAMAÇÃO) E 140 (INJÚRIA) DO CPB.

Antes de adentrar no mérito recursal, faz-se necessário analisar questão de ordem pública relativa à extinção da punibilidade das quereladas pela prescrição, quanto aos crimes previstos nos arts. 139 e 140 do CPB, objetos da queixa crime, cuja pena máxima aplicável é de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 08 (oito) meses de detenção, respectivamente, para cada ilícito, já computada a causa de aumento do art. 141, inciso III do CPB
3
, tendo-se as penas em abstrato como parâmetro para aferição do prazo prescricional, sobretudo, por ter sido rejeitada a exordial acusatória privada pelo juízo
a quo
, não ocorrendo, portanto, nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional.

Assim, levando-se em consideração o disposto nos incisos V e VI do art. 109, do CPB
4
, tem-se,
in casu,
o prazo prescricional de 04 (quatro) anos para o crime do art. 139 (Difamação) e 03 (três) anos para o tipificado no art. 140 (injúria).

Com efeito, pelo fato de já haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde a data do fato, ocorrido em 06.03.2015 (
fl. 15
), não tendo ocorrido, conforme acima narrado, qualquer causa interruptiva da prescrição, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade das recorridas quantos aos mencionados ilícitos, por ter se operado a prescrição intercorrente, efetivada desde março de 2019, conforme previsto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, incisos V e VI, todos do CPB.

Ante o exposto,
é impositivo o reconhecimento
ex officio
da extinção da punibilidade das recorridas quanto suposta prática dos crimes previstos nos arts. 139 e 140 do CPB, em razão prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente, restando prejudicadas as razões recursais do recorrente quanto ao recebimento da queixa-crime em relação aos mencionados ilícitos.

2 - MÉRITO - RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME QUANTO AO ILÍCITO DE CALÚNIA - ART. 138 DO CPB - NÃO CONFIGURAÇÃO - HIPÓTESE NARRADA NOS AUTOS QUE, EM TESE, CONFIGURA O DELÍTO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.

Reconhecida a prescrição dos crimes de difamação e injúria, resta apreciar o argumento meritório quanto a necessidade de recebimento da queixa crime referente ao ilícito de calúnia, tipificado no art. 138 do CPB.

Nesse sentido, argumenta que a exordial demonstrou os indícios de autoria e materialidade do crime imputado as quereladas, obedecendo todas as exigências do art. 41 do CPP, bem como, que o juízo se precipitou ao rejeitar a queixa-crime mesmo depois a designação e realização de várias audiências, em afronta ao princípio do devido processo legal, além de ter ignorado o parecer ministerial que opinou pelo recebimento da querela.

No corpo da inicial, narra o querelante que o crime de calúnia teria se configurado quando as quereladas lhe atribuíram à prática do crime de sequestro por ocasião do registro do boletim de ocorrência de
fls. 15/18
, ao afirmarem que ele teria retirado as filhas menores do convívio com a mãe, quando em verdade, ambos concordaram de livre e espontânea vontade na entrega das infantes aos cuidados da Sra. Amaria do Socorro da Silva Mano, conforme atesta o documento de
fl. 14.

Com efeito, a partir dessa narrativa, não há como se afastar as conclusões exaradas na decisão que rejeitou a queixa crime, na medida em que a simples explanação pelas recorridas no sentido de que o recorrente saiu de casa e levou as filhas menores do casal, sem o consentimento da Sra. Sandra, não possui o condão de atribuir ao recorrente a prática do crime de sequestro, o qual pressupõe a privação da liberdade da vítima
5
, fato que não foi narrado pelas quereladas.

Nessa senda, conclui-se que de fato a descrição genérica narrada na queixa crime proposta pelo recorrente não comtempla todas as circunstâncias do crime, deixando de atender os requisitos básicos do art. 41 do CPP, quais sejam: ¿
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas¿
. No mesmo sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO FEITO PELO QUERELANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Verificado que a queixa crime não atende a todos os requisitos estabelecidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, não tendo fornecido suficientes dados para admissão da acusação, impõe-se a manutenção da decisão que, reconhecendo a sua inépcia a rejeitou
. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(2019.03600691-51, 207.692, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-04)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. ACUSAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO CERTO E DETERMINADO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Os crimes de calúnia e difamação exigem, para sua ocorrência, a imputação de fato certo e determinado, narrado especificamente em determinadas condições de tempo e lugar.
2. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1422649/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

Portanto, não se vislumbra a existência de requisitos mínimos necessários para o recebimento da queixa-crime, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo de origem que a rejeitou em razão da sua inépcia, com fulcro no art. 395, inciso I do CPP
6
.

Ademais, não se vislumbra que o juízo sentenciante tenha incorrido em
error in procedendo
por ter designado audiências anteriores a decisão de rejeição da queixa crime, na medida em que os autos ainda se encontravam em fase de admissão, tendo a magistrada consignado em decisão de
fl. 49
que, antes de receber a inicial acusatória, designaria audiências de conciliação, as quais restaram frustradas, conforme atestam os termos de
fl. 70
e
83
, tendo, posteriormente, proferido a decisão de rejeição da inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, declarando de ofício a prescrição dos crimes descritos nos artigos 139 e 140 do CPB, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 15 de setembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta;

2
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

3
Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:
(...)
III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.

4
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

5
Seqüestro e cárcere privado
Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado:
Pena - reclusão, de um a três anos.

6
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta;